Tribunal: TJBA
Processo: 8002448-24.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002448-24.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JULIA DE SOUSA QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 172 DO TJBA, AO TEMA 109 DO STF E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias d'Ávila contra acórdão desta Câmara que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 4.588,14), ajuizada em março de 2024, por ausência de interesse de agir, ante o descumprimento das medidas prévias exigidas pelo item 2 do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal — tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título — e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O embargante alega omissão do acórdão quanto: (i) à Súmula 172 do TJBA; (ii) ao Tema 109 do STF; e (iii) à legislação municipal que disciplina a execução fiscal no âmbito do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão sanável pela via dos embargos de declaração ao não examinar expressamente a Súmula 172 do TJBA, o Tema 109 do STF e a legislação municipal invocados pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria nem ao reexame dos fundamentos adotados pelo acórdão. 5. O acórdão embargado não padece de qualquer vício. Examinou de forma clara, completa e fundamentada os pressupostos fáticos e jurídicos da extinção do feito, analisando o valor da causa, a data do ajuizamento posterior à fixação do Tema 1.184/STF (19/12/2023) e a ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pela tese vinculante. 6. Não há omissão quanto à Súmula 172 do TJBA nem ao Tema 109 do STF. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada enunciado sumulado ou precedente invocado pela parte, bastando que as questões jurídicas centrais da controvérsia sejam adequadamente apreciadas — o que efetivamente ocorreu. A ausência de menção expressa a determinado verbete não configura, por si só, omissão sanável pela via dos embargos declaratórios, quando a questão de fundo foi enfrentada e decidida de forma fundamentada. Precedentes do STJ. 7. No tocante à legislação municipal, o acórdão embargado expressamente consignou que o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de dívida de baixo valor é possível desde que comprovada a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF, tese vinculante que se sobrepõe aos critérios puramente numéricos fixados pelos entes federados. 8. O prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais foi atendido nas razões de decidir do acórdão, dispensando manifestação pontual acerca de cada artigo ventilado. Eventual insurgência com o resultado do julgamento deverá ser manejada na via recursal própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame individualizado de todos os fundamentos invocados pela parte, sendo inadmissíveis quando a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Não há omissão sanável pela via dos embargos declaratórios quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão jurídica central da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os enunciados sumulados ou precedentes invocados pelas partes." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE (Tema 1.184), Plenário, j. 19/12/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000905-20.2023.8.05.0074, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 14/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002448-24.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JULIA DE SOUSA QUEIROZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator